Tribunal: TJSP
Processo: 1039961-24.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. "GOLPE DO MOTOBOY". Sentença de parcial procedência, com afastamento do pleito indenizatório. Apelo das partes. APELO DA RÉ. Utilização indevida de cartão magnético por terceiros, fraudadores. Transações que fogem ao perfil da cliente. Má prestação dos serviços bancários.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. "GOLPE DO MOTOBOY". Sentença de parcial procedência, com afastamento do pleito indenizatório. Apelo das partes. APELO DA RÉ. Utilização indevida de cartão magnético por terceiros, fraudadores. Transações que fogem ao perfil da cliente. Má prestação dos serviços bancários. Responsabilidade objetiva da ré. Inteligência do artigo 186 do Código Civil, artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Débito inexigível. APELO DA AUTORA. DANO MORAL. Afastamento. A autora sofreu frustrações e nervosismos, que não passam de aborrecimentos aos quais todos estão sujeitos. Teve um dissabor. Não houve notícia de cobrança vexatória e nem mesmo demonstração de efetiva inclusão de seu nome no rol dos órgãos de proteção ao crédito. Danos morais inexistentes. Sentença mantida. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039961-24.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
SELMA DENISE GASPAR, é apelado/apelante PORTOSEG S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039961-24.2020.8.26.0100 -Voto no 13736
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1039961-24.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo (27a Vara Cível do Foro Central)
Apelante/Apelada: Selma Denise Gaspar
Apelada/Apelante: Portoseg S/A Crédito Financiamento e
Investimento
Voto no 13.736
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANO MATERIAL E MORAL. FRAUDE PRATICADA
POR TERCEIRO. “GOLPE DO MOTOBOY”. Sentença de
parcial
procedência,
com
afastamento
do
pleito
indenizatório. Apelo das partes. APELO DA RÉ. Utilização
indevida de cartão magnético por terceiros, fraudadores.
Transações que fogem ao perfil da cliente. Má prestação dos
serviços bancários. Responsabilidade objetiva da ré.
Inteligência do artigo 186 do Código Civil, artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor e Súmula 479 do Superior
Tribunal de Justiça. Débito inexigível. APELO DA
AUTORA. DANO MORAL. Afastamento. A autora sofreu
frustrações
e
nervosismos,
que
não
passam
de
aborrecimentos aos quais todos estão sujeitos. Teve um
dissabor. Não houve notícia de cobrança vexatória e nem
mesmo demonstração de efetiva inclusão de seu nome no
rol dos órgãos de proteção ao crédito. Danos morais
inexistentes. Sentença mantida. Recursos não providos.
Vistos.
Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por dano moral julgada parcialmente
procedente pela MM. Juíza Melissa Bertolucci, para que a instituição
financeira se abstenha de cobrar o débito discutido, bem como os juros,
multa e encargos que recaíram sobre este valor, com o estorno de tais
débitos, nas faturas de cartão de crédito, no prazo de 30 dias. Em razão
da sucumbência recíproca, cada parte arcará na proporção de 50% com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039961-24.2020.8.26.0100 -Voto no 13736
3
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela
parte patrocinada.
Inconformadas, apelam as partes.
A autora defende a condenação da ré no
pagamento de indenização por dano moral. Aponta culpa exclusiva da
financeira na ocorrência do evento danoso, pois deveria possuir sistema
informatizado seguro a evitar fraudes. Requer a reforma da sentença,
com o acolhimento do pleito indenizatório e inversão dos ônus
sucumbenciais, a fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor
da condenação.
A ré sustenta que as compras foram realizadas
de forma presencial e com utilização de senha. Afirma que a própria
autora reconheceu a entrega do cartão a terceiro com o fornecimento de
senha. Defende a culpa exclusiva da autora e ausência de ato ilícito, uma
vez que a financeira utiliza de vários meios de comunicação para
informar o cliente sobre a precaução com relação a segurança de senha e
cartão. Aduz que as compras realizadas não fugiram do perfil da autora,
pois estavam dentro do limite do cartão. Insiste na inexistência de falha
na prestação do serviço, a ensejar a responsabilidade da autora pelo
evento danoso. Pleiteia a reforma da sentença, com a improcedência da
ação e inversão dos ônus sucumbenciais e, caso não seja este o
entendimento, a fixação do montante indenizatório, em atenção aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Recursos
tempestivos,
preparados
e
respondidos (folhas 204/219 e 220/225).
É o relatório.
Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de indenização por dano moral fundada em fraude
sofrida com o uso de cartão bancário.
Alega a autora que no dia 07.04.2020 recebeu
um telefonema de um suposto funcionário da ré, informando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039961-24.2020.8.26.0100 -Voto no 13736
4
necessidade de cancelamento do seu cartão de crédito em razão de
utilização indevida naquela data. Ligou para o número da Porto Seguro
(4004-3600) e o atendente confirmou suas informações pessoais, bem
como o cancelamento do cartão e esclareceu acerca da necessidade de
retirar o cartão em sua residência para fins de realização de perícia. A
autora, por cautela, ligou novamente para o telefone da Porto Seguro e
outro atendente confirmou a necessidade de entrega de seu cartão
cortado ao meio e em envelope lacrado ao motoboy. Constatou
transações não reconhecidas realizadas em máquinas da PAGSEGURO,
e ao tentar cancelar as compras foi surpreendida com a recusa da ré no
cancelamento. Postula a procedência da ação, com a declaração de
inexistência do débito e estorno dos valores contraídos ilicitamente, bem
como a condenação no pagamento de indenização por dano moral.
Em resposta, a financeira alegou culpa
exclusiva da autora que forneceu cartão e senha pessoal ou culpa de
terceiro e, caso não seja este o entendimento, possibilidade de culpa
concorrente. Apontou a ausência de dano. Pleiteou a improcedência da
ação.
O juízo a quo julgou parcialmente procedente a
ação, afastado o pleito indenizatório.
Os apelos não merecem acolhimento.
A situação, a princípio, poderia caracterizar
culpa exclusiva da vítima, que não se acautelou, e possibilitou aos
agentes criminosos meios para se locupletarem às suas custas. Todavia,
o caso revela falha na prestação dos serviços.
Isso porque, as transações foram realizadas
todas na mesma data, a demonstrar que estavam fora do perfil da autora,
que, ao constatar as operações procedeu a comunicação junto ao banco e
requereu as providencias necessárias para apurar os fatos fraudulentos.
Aplica-se a Súmula no 297 do C. Superior
Tribunal de Justiça: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039961-24.2020.8.26.0100 -Voto no 13736
5
instituições financeiras”.
Cabia a casa bancária o dever de checar a
regularidade das operações efetivadas, sobretudo porque fugiam ao
padrão de gastos da consumidora, sendo assim, patente a culpa da ré por
negligência nos termos do disposto no artigo 186 do Código Civil, e de
acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: “As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados
por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias”.
O sistema de detecção de fraude deveria ser
acionado automaticamente, a impedir que as operações se ultimassem;
contudo, a ré apelante falhou no seu dever de segurança.
A participação da autora apelante para o
desencadeamento dos fatos não afasta a responsabilidade da instituição
financeira, que no contexto é objetiva, à luz do disposto no artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor: “O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos”. Já o § 1o. do mencionado dispositivo legal
prescreve que: “O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança
que o consumidor dele pode esperar...”
Como a autora apelante afirmou que não
efetuou as transações efetivadas, cabia a ré apelante provar a
regularidade dos lançamentos bancários, interpretação que decorre da
previsão contida no art. 6o, VIII, do CDC, observadas a hipossuficiência
técnica do consumidor relativamente ao sistema de segurança do cartão
e a impossibilidade de produção de prova negativa (o consumidor não
tem como provar que a compra e os lançamentos não foram feitos por
ele), ou, ainda, culpa exclusiva da autora ou de terceiro (incisos I e II do
§ 3o do art. 14 do CDC).
Só
assim
seria
possível
afastar
a
responsabilidade da ré apelante pelo evento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039961-24.2020.8.26.0100 -Voto no 13736
6
Diante disso, de rigor o reconhecimento da
inexigibilidade dos débitos descritos na peça inicial, com a devolução
dos valores.
O pedido de reparação por danos morais
pretendido pela autora não merece acolhimento.
Certo que a autora apelante sofreu um enorme
aborrecimento, mas os acontecimentos narrados não configuraram
verdadeiro dano moral. Tais ocorrências, infelizmente, estão cada vez
mais comuns e a cada dia os criminosos estão se aperfeiçoando,
utilizando-se, como no caso, da inocência das pessoas e dos avanços
tecnológicos.
A
autora
apelante
sofreu
frustrações
e
nervosismos, que não passam de aborrecimentos aos quais todos estão
sujeitos. Teve um dissabor. Não houve notícia de cobrança vexatória, e
nem mesmo demonstração de efetiva inclusão de seu nome no rol dos
órgãos de proteção ao crédito.
Não
há
notícias
de
quaisquer
outras
consequências, capazes de gerar verdadeiro dano à personalidade,
decorrente da fraude da qual a autora apelante foi vítima. Sem dúvida
que “os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores
normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar
danos morais indenizáveis [...]. Apenas excepcionalmente, quando
comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade, será possível
pleitear indenização a esse título.” (REsp 1399931 / MG, Relator
Ministro SIDNEI BENETI, Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA,
Data do Julgamento 11/02/2014).
A r. sentença equacionou corretamente a
questão.
Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:
“Apelação. "Golpe do motoboy". Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039961-24.2020.8.26.0100 -Voto no 13736
7
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
restituição de valores e indenização por dano moral.
Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré. 1.
Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal
providência na própria peça do recurso de apelação (art.
1.012, §3o do CPC). 2. Preliminar de falta de interesse de
agir afastada. Existência de controvérsia entre as partes.
Pressupostos processuais e condições da ação presentes. 3.
Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade,
afastada. Razões de apelação que, embora indiretamente,
atacam os fundamentos da r. sentença. 4. Responsabilidade
objetiva da instituição financeira por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias (S. 479 do STJ). Falha na
prestação do serviço (art. 14, §1o do CDC). Fragilidade do
sistema de segurança de preservação dos dados pessoais do
cliente e de informações de seu sistema, bem como em
relação à eficaz verificação de operações que destoam do
perfil de uso da parte autora. Débito inexigível, devida
restituição. 5. Sentença mantida. Recurso do banco réu
desprovido”. (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação Cível 1008229-94.2020.8.26.0562, Rel. Des. Elói
Estevão Troly, j. 21/09/2020). (destaquei)

“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO.
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES. Dano material. Cartão de crédito. Fraude.
'Golpe do Motoboy'. Hipótese em que foram efetuadas
operações não praticadas pela autora, com a utilização de
seu cartão de débito. Sentença de procedência. Pleito
recursal da autora. Afastada a multa imposta equivalente a
1% do valor da causa, na forma do artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil, em decorrência da interposição de
embargos de declaração, em razão de evidente equívoco.
Teoria do Risco profissional. Fortuito interno, ligado à
organização inerente à atividade da empresa ré. Serviço
defeituoso. Saques, transferências de valores da conta
corrente, da conta poupança e compras realizadas com
cartão de débito mediante fraude, em movimentação não
condizente com o perfil da autora. Dano Material.
Ocorrência. Instituição financeira ré que tem o dever de
monitorar operações que fogem ao perfil da correntista
consumidora, a quem competia o bloqueio preventivo do
cartão. Restituição dos valores e devidos sectários cobrados
em razão da fraude perpetrada. Antecipação de tutela
tornada
definitiva.
Sentença
parcialmente
reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039961-24.2020.8.26.0100 -Voto no 13736
8
APELO PROVIDO”. (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação Cível 1020380-23.2020.8.26.0100, Rel.
Des. Ramon Mateo Júnior, j. 21/09/2020). (destaquei)
“DECLARATÓRIA r. sentença de parcial
procedência recurso do réu - cartão de crédito - "golpe do
motoboy" - responsabilidade objetiva caracterizada -
súmula 479 do STJ - fortuito interno, já que as compras
realizadas fogem ao padrão de consumo do autor - falha na
segurança - art. 7o, § único e art. 14, caput, do CDC -
precedentes fixação de honorários recursais sentença
mantida recurso não provido”. (TJSP, 15a Câmara de
Direito Privado, Apelação Cível 1102785-53.2019.8.26.0100,
Rel. Des. Achile Alesina, j.16/09/2020). (destaquei)
“DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL Fraude bancária Autora que confirmou
dados pessoais e sigilosos via telefone e entregou cartão
magnético a terceiro "Golpe do motoboy" Compras e
que fogem do perfil financeiro da consumidora
Má
prestação de serviços caracterizada
Responsabilidade
objetiva do Banco (art. 14, CDC) Responsabilidade da
instituição
financeira
pelos
prejuízos
materiais
comprovados

Dano
moral
não
configurado

Consumidora que concorreu para o evento Inexistência de
inscrição de nome em órgãos de proteção ao crédito

Recursos desprovidos”. (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação Cível 1033489-87.2019.8.26.0602, Rel.
Des. Vicentini Barroso, j. 28/08/2020). (destaquei)
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039961-24.2020.8.26.0100 -Voto no 13736
9
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de
18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido
atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
(...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-
RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte, nos termos do parágrafo 11, do artigo
85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios a
serem pagos por cada uma das partes para 15% sobre o proveito
econômico obtido pela parte patrocinada.
Diante do exposto, nega-se provimento aos
recursos.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator